Tribunal: TJDFT
Processo: 0009545-15.2016.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE. ENFERMEIRO. SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA. FERIADOS. COMPENSAÇÃO MEDIANTE FOLGA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. Recurso inominado interposto pela parte autora para reformar a sentença que julgou procedente o pedido de exibição de sua folha de ponto individual, e julgou improcedentes os pedidos de pagamento em dobro por dias trabalhados em feriados, bem como de determinação ao Distrito Federal para que se abstenha de escalar o autor em feriados ou, caso seja necessário, que conceda a respectiva folga compensatória.

3. O recorrente exerce o cargo de enfermeiro da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal e atua no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU/DF, trabalhando em regime de plantão, inclusive em dias de feriados.

4. A Lei Distrital no. 6.279/2019, ao alterar o artigo 7o, §3o, da Lei Distrital no. 3.320/2004, estendeu o direito de folgas compensatórias aos servidores que prestavam serviços, nos feriados, no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU.

5. O Conselho Especial do TJDFT reconheceu a configuração de ofensa aos artigos 53, 71, §1o, inciso II e IV, e 100, incisos VI e X, da Lei Orgânica do Distrito Federal, e declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital no. 6.279/2019 (Acórdão 1207706, 20190020029683ADI, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 17/9/2019, publicado no DJE: 17/10/2019. Pág.: 77/78).

6. Dessa forma, por ausência de previsão legal, torna-se incabível a extensão do regime de compensação mediante folga para os serviços prestados em feriados no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU.

7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$700,00 (setecentos reais), na forma do artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC. Fica suspensa a exigibilidade do pagamento das verbas de sucumbência, pois a parte recorrente é beneficiária da gratuidade da justiça.

9. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.